Tribunal: TJSP
Processo: 0014623-74.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Conflito de competência – Incidente suscitado pela 26a Câmara de Direito Privado, em sede de apelação redistribuída por ordem da 9a Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso sob o entendimento de incompetência para apreciação da respectiva matéria – Indenização por danos materiais, em decorrência de acidente havido em rodovia, por conta de objeto metálico na pista – Falta de

Ementa:
Conflito de competência – Incidente suscitado pela 26a Câmara de Direito Privado, em sede de apelação redistribuída por ordem da 9a Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso sob o entendimento de incompetência para apreciação da respectiva matéria – Indenização por danos materiais, em decorrência de acidente havido em rodovia, por conta de objeto metálico na pista – Falta de fiscalização, manutenção e conservação pela empresa concessionária – Tema relacionado à responsabilidade civil do Estado, regida pelo Direito Público – Aplicação da Súmula 165 do TJ-SP – Encaminhamento dos autos à 9a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000416228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0014623-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é
suscitante 26a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 9a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
RENATO SARTORELLI.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0014623-74.2020.8.26.0000 -Voto no 40.892
2
Conflito de Competência Cível no 0014623-74.2020.8.26.0000
Suscitante: 26a Câmara de Direito Privado
Suscitado: 9a Câmara de Direito Público
Interessados: Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A - Intervias e
BRUNO PENTEADO ROSINDO
Comarca: Descalvado
Voto no 40.892
Conflito de competência – Incidente suscitado pela 26a
Câmara de Direito Privado, em sede de apelação
redistribuída por ordem da 9a Câmara de Direito Público,
que não conheceu do recurso sob o entendimento de
incompetência para apreciação da respectiva matéria –
Indenização por danos materiais, em decorrência de
acidente havido em rodovia, por conta de objeto metálico
na pista – Falta de fiscalização, manutenção e conservação
pela empresa concessionária – Tema relacionado à
responsabilidade civil do Estado, regida pelo Direito Público
– Aplicação da Súmula 165 do TJ-SP – Encaminhamento
dos autos à 9a Câmara de Direito Público.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 26a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (fls. 314/318), em
sede de apelação na qual a Concessionária de Rodovias do Interior
Paulista S/A (Intervias) impugna condenação a indenizar Bruno Penteado
Rosindo por danos causados ao seu automóvel em decorrência da
presença de objeto metálico em pista.
Sustenta o órgão suscitante que a matéria discutida se
insere na competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos
do art. 3o, inciso I, alínea I.7, “b”, da Resolução no 623/2013, expedida pelo
Órgão Especial deste Tribunal.
Originalmente distribuído à 9a Câmara de Direito
Público, o recurso não foi conhecido sob o entendimento de incompetência
da Seção de Direito Público, determinando-se a remessa do feito a uma
das Câmaras da 3a Subseção de Direito Privado (fls. 304/310).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0014623-74.2020.8.26.0000 -Voto no 40.892
3
É o relatório.
Conforme disposto no art. 103 do Regimento Interno,
a competência é fixada “pelos termos do pedido inicial”, ou seja, pelos
elementos objetivos da ação.
No caso sob exame, consta da exordial que Bruno
trafegava na rodovia SP 215 quando seu carro foi atingido por objeto
metálico, arremessado da pista contrária pela passagem de caminhão.
Pediu-se a condenação da empresa Intervias à indenização dos danos
materiais, sustentando-se descumprimento do dever de fiscalização,
manutenção e conservação da estrada.
Como se pode verificar, configurada hipótese de ação
de responsabilidade civil de concessionária de rodovia. E tal matéria, a teor
da Resolução 623/2013 do Órgão Especial desta Corte, que dispõe sobre a
composição do Tribunal, fixando a competência das suas Seções, está
relacionada à responsabilidade civil do Estado, disciplinada pelo Direito
Público.
Na mesma linha, diversos os precedentes deste
Colegiado:
“(...) este Órgão Especial já firmou entendimento no sentido de
que serão de competência da Seção de Direito Privado as
ações que versarem acidentes de veículo entendidos estes
como a colisão entre veículos. Deve haver a ideia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0014623-74.2020.8.26.0000 -Voto no 40.892
4
movimento, de trânsito de veículos. (...) Quando se tratar de
evento atribuído à falta do serviço público, a questão deverá
ser dirimida pela Seção de Direito Público, com fundamento
no item supra transcrito” (TJ/SP Órgão Especial CC no
0010292-83.2019.8.26.0000 Rel. Des. Ferraz de Arruda j.
em 22.05.2019 V.U.).
“A ressalva de que trata o item I.7, 'b', do artigo 3o, acima
referido, é em relação à competência para a Seção de Direito
Privado para julgar: 'art. 5o, III.15. III.15 - Ações de reparação
de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam
a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que
digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo,
além da que cuida o parágrafo primeiro;...'. (...) Ocorre que
não se trata, aqui, de dano causado em 'acidente de veículo'
que pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito, não se
podendo, a meu ver, alargar o significado da expressão para a
fixação da competência. (...) No caso em sub analise, o Autor
da ação, motociclista, sofreu um acidente com sua motocicleta
'em razão de um enorme buraco em plena via pública', sem
nenhuma placa de advertência no local, vale dizer, houve, em
tese, negligência da concessionária em manter em perfeito
estado de conservação as vias e leitos carroçáveis,
decorrendo daí a pretensa obrigação dela, concessionária do
serviço público, em indenizar” (TJ/SP Órgão Especial CC
no 0012886-07.2018.8.26.0000 Rel. Des. Xavier de Aquino
j. em 23.05.2018 V.U.).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Discussão
acerca
de
acidente de veículo ocasionado por pedra existente em pista de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0014623-74.2020.8.26.0000 -Voto no 40.892
5
rolagem de rodovia administrada por concessionária de
serviços públicos. Artigo 3o, inciso I.7, alínea b, da Resolução no
623/13,
deste
C.
Órgão
Especial,
que
estabelece
a
competência da Seção de Direito Público para conhecer e julgar
os recursos que versem responsabilidade extracontratual do
Estado, compreendidas as decorrentes de atos ilícitos
praticados por concessionárias e permissionárias de serviço
público. Reconhecida a competência da E. 9a Câmara de Direito
Público, suscitante. Conflito acolhido.” (Conflito de Competência
Cível no 0019965-03.2019.8.26.0000; Órgão Especial do
Tribunal de Justiça; Des. Rel. GERALDO WOHLERS; j.
31.07.2019).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Reparação
de
danos
materiais - Demanda ajuizada contra a Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de
sinalização de lombada ocasionando o acidente - Apelação
distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que, entendendo
pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso
- Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público, que não
conheceu do recurso e suscitou conflito de competência -
Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público -
Faute du servisse - Matéria afeta à competência da Seção de
Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 - Conflito
de competência procedente. Julga-se procedente o conflito de
competência para declarar competente a Colenda 3a Câmara
de Direito Público para o julgamento do recurso”. (Conflito de
competência no 0026873-13.2018.8.26.0000. Órgão Especial.
Rel. Des. Ricardo Anafe. j. em 3.10.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0014623-74.2020.8.26.0000 -Voto no 40.892
6
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de reparação de
danos - Buraco não sinalizado em via pública - Negligência do
poder público municipal em manter a rodovia em perfeito
estado de conservação - Tema que se insere na competência
da seção de direito público - Responsabilidade civil do estado
por falha na prestação de serviço - Inteligência do artigo 3o, I,
item 'I.7', da Resolução n° 623/2013 do Órgão Especial -
Precedentes
-
Conflito
procedente,
reconhecida
a
competência da Câmara Suscitante” (TJ/SP Órgão Especial
CC no 0022350-21.2019.8.26.0000
Rel. Des. Renato
Sartorelli j. em 27.06.2019 V.U.).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos
materiais
Demanda ajuizada contra a Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de
sinalização de lombada ocasionando o acidente Apelação
distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que, entendendo
pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do
recurso Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público,
que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência
Pretensão da demanda que se refere à
responsabilidade
civil
extracontratual
de
empresa
concessionária de serviço público Faute du service Matéria
afeta à competência da Seção de Direito Público, nos termos
da Resolução no 623/2013
Conflito de competência
procedente. Julga-se procedente o conflito de competência
para declarar competente a Colenda 3a Câmara de Direito
Público para o julgamento do recurso” (TJ/SP
Órgão
Especial
CC no 0026873-13.2018.8.26.0000
Rel. Des.
Ricardo Anafe j. em 03.10.2018 V.U.).
"CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 13a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0014623-74.2020.8.26.0000 -Voto no 40.892
7
de Direito Público e 30a Câmara de Direito Privado.
Indenização por danos material e moral. Acidente em rodovia
controlada por concessionária de serviço público (colisão de
automóvel com 3 animais de grande porte). Responsabilidade
civil da concessionária de serviço público pelo fato do serviço.
Matéria afeta à Seção de Direito Público, nos termos do art.
3o, I.7, “b”, da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste
Col. Órgão Especial. CONFLITO PROCEDENTE, para afirmar
a competência da Col. 13a Câmara de Direito Público
(suscitante), com observação” (TJ/SP Órgão Especial CC
no 0023645-93.2019.8.26.0000 Rel. Des. Beretta da Silveira
j. em 31.07.2019 V.U.).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. PEDIDO
VOLTADO
À
CONDENAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA
À
REPARAÇÃO
DE
DANOS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE
OCORRIDO EM RODOVIA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ÓLEO
NA
PISTA
DE
ROLAMENTO.
FUNDAMENTO
NA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO. MATÉRIA INERENTE À COMPETÊNCIA DA C.
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
NÃO
CONHECIMENTO
E
DETERMINAÇÃO DE REMESSA. A competência para julgamento
das demandas de indenização em face de concessionária de
serviço
público,
fundadas
na
responsabilidade
objetiva
decorrente de falha/deficiência da respectiva prestação, é
inerente à Seção de Direito Público deste Tribunal, nos termos
do art. 3o, I.7, da Resolução 623/2013, conforme precedentes
do Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Decorre daí
a impossibilidade de conhecimento do recurso neste âmbito, em
razão do que se determina a remessa dos autos para
redistribuição.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no.
1016551-11.2018.8.26.0001; Relator Antônio Rigolin; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 21.10.2019). (grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0014623-74.2020.8.26.0000 -Voto no 40.892
8
Como se não bastasse, o Órgão Especial já pacificou
a questão na Súmula no 165, aprovada na sessão de 05.02.2020, com a
seguinte redação:
“Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos
recursos referentes às ações de reparação de dano, em
acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do
serviço público”.
Logo, a apelação deverá ser apreciada pelo órgão
suscitado.
Frente ao exposto, julga-se procedente o conflito de
competência e determina-se o encaminhamento dos autos, para apreciação
do recurso, à 9a Câmara de Direito Público.
VICO MAÑAS
Relator